Tribunal: TJMT
Processo: 1025292-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ED 1025292-89.2020.8.11.0000
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO. ERRO DE FATO. VÍCIO EXISTENTE. VÍCIO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. A jurisprudência admite, excepcionalmente, a utilização dos embargos de declaração para correção de defeitos decorrentes de erro de fato, que ocorrem quando o julgador se equivoca acerca de fato relevante, podendo ensejar a modificação de sua decisão.
2. Comprovada a ocorrência de erro de fato, os embargos devem ser acolhidos para corrigi-lo.
3. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.
Vistos,
Embargos de Declaração (Id. 115160973) opostos por Alcides Soares Souza Neto e Kelia Cristina Kirsck contra decisão que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento em razão de acordo entabulado entre as partes.
A parte embargante sustenta em síntese que “o Acordo firmado refere-se tão somente aos Embargantes e a empresa Nova Agrícola, inexistindo qualquer avença para com os demais Embargados (isto é, com os Srs. Marcelo S P, Marcos e Silvio Som da Cruz e Silva), devendo, desta forma, haver o regular prosseguimento do Instrumental em testilha.” (Id. 115160973, pág.4)
Requer o acolhimento destes embargos no efeito modificativo reconhecendo-se a existência do erro de fato.
É o relatório.
Decido.
Consoante o §2o art. 1.024 do CPC “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”, de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração:
É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).
Igualmente é perfeitamente cabível o acolhimento de embargos de declaração na hipótese de ocorrência de erro de fato, ainda que não possui previsão expressa.
Isso é assim porque o erro de fato é previsto como situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII do CPC:
Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
[...]
VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
Ora, "quem pode o mais, pode o menos". Ou seja, se o erro de fato é capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada através de uma ação rescisória, é razoável que se considere o erro de fato como situação idônea a desafiar os embargos de declaração.
A propósito:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO DE FATO - ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis no caso de o provimento jurisdicional apresentar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022, do CPC), bem como para sanar a ocorrência de erro de fato ou material. Incorrendo o acórdão em vício, devem os embargos ser acolhidos para aclarar o julgado. (TJ-MG - ED: 10000205731698002 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 11/06/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)
Pois bem.
Da análise dos autos tenho que assiste razão à embargante, porquanto o acordo foi entabulado entre os embargantes e a empresa Nova Agrícola, inexistindo qualquer menção para com os demais Embargados/Agravados quais sejam: os Srs. Marcelo S P, Marcos e Silvio Som da Cruz e Silva).
Destarte é inconteste nos autos a existência de erro de fato, razão pela qual a decisão embargada deve ser reformada para determinar o prosseguimento deste recurso de agravo de instrumento em ralação aos embargados/agravados Marcelo S P, Marcos e Silvio Som da Cruz e Silva.
Com essas considerações ACOLHO o Recurso de Embargos de Declaração com efeitos modificativos para:
1) ANULAR a decisão embargada (Id. 114727957);
2) JULGAR PREJUDICADO o recurso tão somente em relação a parte embargada/agravada Nova Agricola;
3) DETERMINAR o prosseguimento do recurso em relação aos demais embargados/agravados;
Registro, por oportuno, que com a anulação da decisão embargada, a liminar proferida em sede recursal torna-se plenamente eficaz.
Com o trânsito em julgado reclassifique-se os autos para agravo de instrumento, e, voltem conclusos para o julgamento do mérito.
Comunique-se o juízo de origem com urgência.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator